Tribunal: TJMT
Processo: 1022424-78.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022424-78.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS LTDA - CNPJ: 27.221.857/0001-98 (APELADO), MARCUS VINICIUS VINHOLI - CPF: 009.872.689-70 (APELADO), RONIVALDO BARELA - CPF: 014.991.469-57 (APELADO), ELISANGELA CRISTINA VINHOLI BARELA - CPF: 004.344.579-90 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARCUS VINICIUS VINHOLI - CPF: 009.872.689-70 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVALDO BARELA - CPF: 014.991.469-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA CRISTINA VINHOLI BARELA - CPF: 004.344.579-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Certidão de dívida ativa. Cobrança de
icms
por estimativa e
tacin
. Declaração de nulidade parcial dos créditos. Afastamento da extinção integral do feito. Constitucionalidade da
tacin
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por reconhecer a ilegalidade dos créditos relativos à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) e ao ICMS por estimativa simplificada, extinguindo integralmente a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O apelante busca a reforma da sentença para reconhecer a validade parcial da CDA e determinar o prosseguimento da execução quanto aos demais créditos não alcançados pela declaração de inconstitucionalidade.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante da declaração parcial de nulidade dos créditos tributários, é cabível a extinção integral da execução fiscal; (
ii
) determinar se a cobrança da TACIN, prevista na legislação estadual, é
constitucional após o julgamento do Tema 1.282 pelo Supremo Tribunal Federal.

III.
Razões de decidir

3.
A execução fiscal deve prosseguir em relação aos créditos remanescentes da CDA n. 20192762038, pois a sentença não se manifestou quanto à legalidade das demais cobranças
constantes da referida certidão
.

4.
A declaração de nulidade parcial de créditos constantes em uma CDA não enseja, por si só, a extinção integral da execução fiscal, quando remanescem débitos válidos e não alcançados por decisão de inconstitucionalidade.

5.
A cobrança da TACIN é constitucional, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, que reconheceu a validade das taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis prestados pelos corpos de bombeiros militares.

6.
A aplicação da tese firmada em repercussão geral pelo STF é imediata, nos termos dos
arts
.
927, 928
e 1.040, III, do CPC, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A declaração de nulidade parcial da CDA não autoriza a extinção integral da execução fiscal quando subsistem créditos válidos e autônomos.

2.
A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), prevista na legislação estadual, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ou colocado à disposição do contribuinte, conforme decidido pelo STF no Tema 1.282.

3.
As decisões proferidas pelo STF em repercussão geral produzem efeitos imediatos, sendo desnecessário aguardar seu trânsito em julgado para aplicação nos processos em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, IV; 927; 928; 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Plená
rio, j. 26.03.2025 (Tema 1.282
);
STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy
Andrigh
i
, Segunda Seção, j. 30.05.2023;
STJ,
EDcl
nos
EREsp
1.150.549/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, Corte Especial, j. 07.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Apelação Cível

interposta contra sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa
ante o reconhecimento de ilegalidade dos créditos tributários
e, por conseguin
te, extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que
a
s

CDA
s

contém
cinco infrações autônomas, sendo que apenas duas delas foram objeto da declaração de inconstitucionalidade, motivo pelo qual entende indevida a extinção total da execução fiscal.

Afirma que, quanto à TACIN, deve prevalecer a modulação de efeitos fixada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, com eficácia
ex
nunc
a partir do trânsito em julgado.

Defende que a decisão proferida na Reclamação n. 61.136/MT, no Supremo Tribunal Federal, ao cassar os embargos de declaração opostos na ADI estadual, não afasta os efeitos da modulação para contribuintes que não integram a FIEMT e suas associadas.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer a validade parcial da CDA, com a continuidade da execução fiscal em relação aos demais créditos não alcançados pela declaração de inconstitucionalidade.
(Id 281513887).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o
relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades
pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O exame dos autos revela que
o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em
18.6.2021
, visando à cobrança dos débitos tributários contidos
nas
CDA
s
n.

201938176, 201996038, 20191705668, 20192762038
, que se referem à:
i) ICMS estimativa simplificada,
ii
) TACIN,
iii
) Mercadoria a vender (ambulante),
iv
) falta de recolhimento de imposto e v) falta de recolhimento de ICMS – Envio de TAD para o CCF, cujos valores à época, perfaziam a quantia de R$
43.901,33
.

No decorrer do trâmite processual, sobreveio a sentença que reconheceu a
ilegalidade do
s

créditos
tributário
s referentes à TACIN e ICMS estimativa simplificada,
cobrado
s
na
s

CDA
s
objeto
s
da lide
e extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Irresignado
com a extinção integral do feito, o apelante interpôs o presente recurso, em razão de que na CDA
n.
20192762038

subsiste ainda a cobrança dos débitos tributários relativos à cobrança de

m
ercadoria a vender (ambulante), falta de recolhimento de imposto e falta de recolhimento de ICMS – Envio de TAD para o CCF
.

Como se vê dos autos, não há qualquer apontamento
na sentença
que afaste a legalidade das cobranças
subsistentes
constante
s
na
CDA n.

20192762038
.

Logo, o feito
deve
prosseguir em relação
aos
débitos constantes na CDA n
.

20192762038
.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL –DECLARAÇÃO DE NULIDADEDA TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – PROSSEGUIMENTODO FEITO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DE IPTU – CDAANULADA PARCIALMENTE– PROSSEGUIMENTODO FEITO ATÉ A SATISFAÇÃO INTEGRAL DOS DÉBITOS – OBRIGATORIEDADE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo a declaração parcialde nulidadeem relação
a
cobrança da taxa de contribuição de melhoria e, existindo débitos de IPTU que ainda não foram pagos pelo contribuinte, o feito executivo deve permanecer em trâmite até a satisfação integral da obrigação tributária
.
(N.U 0005615-38.2009.8.11.0045,
Rel. Des.
J
osé
Zuquim
Nogueira
,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, 9
.
9
.2020
)
”.

(
D
estaquei).

“Agravo de instrumento – Execução fiscal – IPTU, taxa de conservação de vias e logradouros Contribuição de custeio e iluminação – Extinção do feito em razão da nulidade das
CDA’s
– Omissão quanto ao fundamento legal da dívida taxa de conservação de vias e logradouros – Ausência de emenda ou substituição da CDA – Providência que cabe ao fisco, sendo descabida a provocação neste sentido por parte do Poder Judiciário – Título executivo cuja existência é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução – Higidez das
CDA’s
que tratam do IPTU isoladamente, e Contribuição de custeio e iluminação – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para possibilitar o prosseguimento do feito com relação a
essas
CDA’s
.
(Apelação Cível n.
1520084-46.2016.8.26.0564 – TJSP- Rel
. Des. Henrique Harris Júnior,
15/10/2020)”
.

Desse modo, diante da existência de outros débitos constantes na CDA
n.

20192762038
, não há que se falar em nulidade integral da
s

CDA
s
e extinção do executivo fiscal.

Quanto à

TACIN, o apelante alega que a exigência do tributo permanece válida até o trânsito em julgado da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, que modulou os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade para produzir efeitos apenas a partir dessa data. Sustenta que tal modulação deve ser respeitada e que a decisão proferida na Reclamação n. 61.136/MT, ao cassar os embargos de declaração, teve efeitos restritos à FIEMT e suas associadas, não afastando a validade da cobrança em relação aos demais contribuintes.

Sobre o assunto, sabe-se que a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) foi instituída em Mato Grosso pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tendo como finalidade o custeio dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Com o tempo, a legislação foi sendo ajustada, especialmente pela Lei n. 9.067/2008, que reorganizou a estrutura de diversas taxas estaduais, mas manteve a TACIN com base de cálculo padronizada, vinculada à área construída e à localização do imóvel, sem vinculação direta à efetiva prestação do serviço ao contribuinte individualmente considerado.

Essa característica levou o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a declarar a inconstitucionalidade da TACIN no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) –
INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município
a
criação de taxa para tal fim”. (RE 643247,
Relator(
a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).
Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da
declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex
nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999”
.
(TJ-MT 10030576520198110000 MT, Rel. Des. Marcio
Vidal, Órgão
Especial, 14.10.2021).

Contudo, em julgamento mais recente do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), de relatoria do Ministro Dias
Toffoli
, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal revisitou a questão, ocasião em que se firmou a seguinte tese: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”

Nesse sentido, importante trazer o voto do Min. Relator sobre as especificidades da lei objeto da ação perante o Supremo:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA ESTADUAL DECORRENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS,
BUSCA,
SALVAMENTO E RESGATE. CONSTITUCIONALIDADE.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir

3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares.

4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando
presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela
enseje a cobrança de taxa.

5.
Via de regra
, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização,
separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (
uti

universi
) .
Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 612/17.

Tese de julgamento: “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Dispositivos relevantes citados: CF/88,
arts
. 22, inciso XXVIII; 144, § 5º; 145, inciso II. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 549/STF; RMS nº
16
.
064/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Hermes Lima, DJ de 24/10/69; RMS nº 16.163/PE, Tribunal Pleno,
red
.
do
ac. Min. Eloy Rocha, DJ de 29/12/69; RE nº 416.601/DF, Tribunal Pleno,
Rel
. Min. Carlos Velloso, DJ de 30/9/05; RE nº 576.321/SP-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel.
Min .
Ricardo
Lewandowski
,
DJe
de 13/2/09; ADI nº 3.770/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
de 26/9/19”.
(STF - RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias
Toffoli
, Tribunal Pleno, 26.3.2025).

Destaco que, conforme estabelecido nos artigos 927 e 928 c/c artigo 1.040, inciso III, ambos do CPC, as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral possuem aplicação imediata aos casos em curso, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRAÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO IMPUTADO AO
ESTIPULANTE .
APLICAÇÃO DO TEMA 1.112/STJ. ACÓRDÃO PARADIGMA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DO
SOBRESTAMENTO .
DESNECESSIDADE. 1. O art. 1 .040, III, do CPC/2015, estabelece que os processos suspensos
devem retomar o curso para julgamento e aplicação da tese firmada a partir da publicação do acórdão paradigma e
o mesmo
prevê o art. 256-R, I, do RISTJ, para os recursos distribuídos no STJ e não devolvidos à origem. 2. A Corte Especial orienta que "tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral" (
EDcl
nos
EREsp

n .
1.150.549/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/3/2018,
DJe
de 23/3/2018).
3 .
Agravo interno nos embargos de divergência não provido”.
(STJ,
AgInt
nos
EREsp
1842390/SC 2019/0302873-6, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 30.5.2023, S2).

Portanto, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida no Tema 1.282 para que se autorize sua aplicação, pois seus efeitos são imediatos, bastando
a
publicação da ata de julgamento para a sua eficácia plena, o que ocorreu em 28.3.2025.

Ressalto que a presente ação foi ajuizada em momento anterior à publicação do precedente, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema n. 1.282 pelo STF. A decisão publicada em 28.3.2025, que reviu o posicionamento anteriormente firmado na ADI 2.908, é perfeitamente aplicável à hipótese em tela.

Diante deste panorama, a cobrança da TACIN no Estado de Mato Grosso, prevista no artigo 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, mostra-se constitucional, pois está vinculada a serviços públicos específicos e divisíveis prestados ou postos à disposição do contribuinte pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com a tese firmada pelo STF no Tema
1.282.

Assim, esta Corte já vem se adequando à diretriz firmada pelo STF, conforme se verifica:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. RECURSO PROVIDO. (...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao
contribuinte ou postos a sua disposição pe
los corpos de bombeiros militar
”.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo corpo de bombeiros militar do Estado”.
(TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 30.4.2025). (Destaquei).

“RECURSO INOMINADO – TACIN – LEGALIDADE DA COBRANÇA - TEMA 1.282 DO STF –REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO
PROVIDO.

1. Conforme restou pacificado recentemente em sede de repercussão geral pelo STF, no tema 1.282 “São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios,
busca,
salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

2.
Recurso provido”
.
(N.U 1002206-37.2021.8.11.0006, Turma Recursal Cível, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma
Recursal, 9.5.2025
).

Dessa forma, não havendo ilegalidade na cobrança da TACIN,
impõe-se a reforma da sentença também quanto a esse ponto
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reconhecer a validade da cobrança da TACIN e determinar o prosseguimento regular da exigência fiscal no que tange a essa taxa, bem como em relação aos demais débitos constantes na CDA n. 20192762038, afastando, por conseguinte, a extinção integral do feito.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025